Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-62.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRA ELETRÔNICA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe à parte autora diligenciar o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão e citação. Se preferir, poderá requerer a conversão da ação em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. Sendo a parte autora parceira de expedição eletrônica deste Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, dispensando a expedição de carta com aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça.
3. Apelação não provida. Unânime